Tribunal: STF
Processo: AI 305087
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO

DA LEGALIDADE E AO POSTULADO DA AMPLA DEFESA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA
À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
             A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, qua
ndo ocorrente,
não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Pr
ecedentes.